Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que tratou da incidência da Taxa SELIC sobre débitos da Fazenda Pública à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, rejeitando alegações de decréscimo progressivo dos juros moratórios, prejudicialidade externa, coisa julgada inconstitucional, inconstitucionalidade de norma do CNJ e ocorrência de bis in idem. O embargante sustenta omissões e contradições no julgado, pleiteando o prequestionamento das matérias suscitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do decréscimo dos juros moratórios; (ii) estabelecer se há omissão sobre a alegada prejudicialidade externa em razão de ação rescisória; (iii) averiguar se a decisão foi omissa quanto à discussão da coisa julgada inconstitucional; (iv) analisar se houve omissão na análise da tese de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019; (v) determinar se há contradição interna no acórdão quanto à incidência da SELIC; e (vi) verificar se os embargos são cabíveis para fins de prequestionamento, mesmo sem se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada analisou expressamente a alegação de decréscimo dos juros moratórios, esclarecendo que, após a EC no 113/2021, a incidência única da Taxa SELIC abrange correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, afastando a tese de redução progressiva dos juros.
4. A alegada prejudicialidade externa foi examinada, tendo o acórdão reconhecido a inexistência de causa suspensiva, por ausência de deferimento de tutela de urgência na ação rescisória invocada.
5. A matéria relativa à coisa julgada inconstitucional foi enfrentada, com o acórdão afirmando a inexistência de controvérsia atual quanto à eficácia do título executivo, afastando a alegada ofensa ao Tema 864 do STF.
6. A tese de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi analisada sob os fundamentos de violação ao art. 167, I, da CF/88 e ao princípio da separação dos poderes, ambos afastados com base na competência normativa conferida ao CNJ pelas ECs no 113 e 114.
7. A decisão recorrida rejeitou a alegação de contradição interna ao esclarecer que a incidência da SELIC se dá de forma simples, sem configurar bis in idem ou anatocismo, afastando qualquer inconsistência lógica entre fundamentos e conclusão.
8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem ao mero prequestionamento de matérias já analisadas, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo insuficiente a mera intenção recursal quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.
9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 313, V, “a”; CF/1988, art. 167, I; EC no 113/2021; EC no 114/2021; ADCT, art. 107-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978428, 0741918-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 25.03.2025.

(jp)